Tribunal: STF
Processo: HC 220696
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. A alegação de inexistência de indícios de autoria e de materialidade que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



3. A parte impetrante aponta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar, “seja por excesso de prazo na prisão, seja por ausência dos motivos da cautelaridade”. Destaca que o paciente “é primário, possui residência fixa e trabalho com registro em carteira, bem como após o encerramento da instrução processual, não houve indicativos nos autos de que o mesmo tivesse cooptado testemunhas ou vítimas, indicado intuito de fuga ou até que tenha obstado o trabalho pericial ou investigativo”.



4. Com esses argumentos, a defesa requer:



    [...]



    B) No MÉRITO, em decorrência do excesso de prazo na prisão cautelar, seja concedida a ordem em caráter definitivo, ratificando-se a medida liminar, nos termos do Art. 647, 648, I, do Código de Processo Penal, revogando a prisão preventiva pelos argumentos e fundamentos insertos na exordial, em prol do Paciente: Sr. Gledson Simplício Marques, lhe assegurando o direito de recorrer de sua condenação em liberdade ou mediante prisão domiciliar, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA; 



    C) Subsidiariamente, por força do art. 319, incisos I, III, IV e V do CPP, [...] seja CONCEDIDA A LIBERDADE de forma alternativa e/ou cumulativa implementando as medidas cautelares diversas da prisão, consequentemente seja cassada a prisão do paciente, por ausência dos requisitos da cautelaridade, já que “deflui que a prisão preventiva, tal qual as demais cautelares pessoais, é protetiva, e não satisfativa14 ”, e;



    D) Terceiramente, seja deferido a ordem para implementar celeridade no julgamento do recurso de apelo pelo TJSP, uma vez que o paciente está recluso em regime não condizente com sua sanção à revelia da Súmula 440 do STJ, ocasionando latente constrangimento ilegal.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    De fato, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.



    No caso, a custódia preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delituosa e a gravidade concreta do delito. A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fls. 81-82, destaquei): 



    [...] investigados pela suposta prática do crime de roubo qualificado, em razão de fatos ocorridos no dia 13 de fevereiro de 2021, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência nº 915/2021. Consta dos autos que Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de roubo. Chegando ao local, foram informados pela vítima acerca das características dos indivíduos, do veículo e o destino tomado por um deles. Em diligências pela região, os policiais encontraram o autuado GLEDSON escondido em uma mata próxima ao local. Questionado, inicialmente alegou que estava procurando seu aparelho celular, todavia, em seguida, confessou a prática delitiva, afirmando que estava de “olheiro” e que havia desligado o disjuntor da residência. Além disso, GLEDON afirmou que conhecia a vítima, pois já haviam estudado juntos. Durante a abordagem, um veículo com as mesmas características informadas pela vítima chegou ao local e não notou a presença da viatura. Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem, momento em que o veículo tentou empreender fuga, sendo detido mais à frente. No interior do veículo foram encontrados JEFFERSON e LUCAS. Questionados, permaneceram em silêncio. A vítima Janet, em solo policial afirmou que na datados fatos estava em sua residência quando a energia acabou. Ao se deslocar até a caixa de luz que fica situada do lado externo da casa, foi abordada por um indivíduo armado, o qual puxou o cabelo da vítima e exigiu a abertura do portão. Em seguida, o cachorro da família atacou o autuado LUCAS, que se assustou, soltou a vítima e correu em direção ao veículo Corsa, cor preto. Ainda na delegacia, a vítima reconheceu LUCAS como sendo o indivíduo que a abordou, bem como GLEDSON como seu conhecido, mas não o viu na ação criminosa. Em solo policial, os autuados permaneceram silentes. Manifestações do Ministério Público (pela regularidade do flagrante e conversão em prisão preventiva) e Defesa (pela concessão da liberdade provisória).É o relatório. Decido. Não é o caso de relaxamento do flagrante, porque formalmente e mordem. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei nº 12.403/11), passo a decidir. Notas de culpa e folhas de antecedentes foram acostados aos autos e, ao que consta, os autuados são primários. No caso sob exame, restam configurados os requisitos e hipóteses objetivos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), a justificar a conversão do flagrante (artigo 310, II, do CPP). Há indícios de autoria e materialidade, bem como a pena máxima, em abstrato do crime narrado no flagrante, ultrapassa quatro anos de privação de liberdade. A materialidade delitiva e os indícios de autoria de correm das declarações da vítima, do reconhecimento realizado do autuado LUCAS, e dos depoimentos das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial. No caso em concreto, o crime em tese imputado aos indiciados - foi praticado em concurso de pessoas, com prévio planejamento, com obtenção de veículo, mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo ou objeto similar que foi utilizado para intimidá-la. [...]



    Assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 105-106):



    Com efeito, o paciente foi condenado a cumprir 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 89/94). Na ocasião, o MM. Juiz sentenciante concluiu que subsistiam os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, razão pela qual, remetendo-se às decisões anteriores, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Aqui, registre-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, que “foi praticado em concurso de pessoas, com prévio planejamento, com obtenção de veículo, mediante violência e grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo” (fls. 79). Consta dos autos, ainda, que o paciente respondeu preso a todo processo, eis que foi preso em flagrante em 13 de novembro de 2021 e a custódia, convertida em prisão preventiva. Assim, como naquela oportunidade, já estavam presentes os requisitos da medida extrema, agora, quando há sentença penal condenatória proferida, com maior razão deverá permanecer recolhido, não só para iniciar o efetivo cumprimento da pena, mas também porque a r. sentença se baseou em fatos concretos para a manutenção da prisão decretada. Como se viu, a manutenção da prisão preventiva era necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que o modus operandi do crime, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a violência e grave ameaça empregada contra pessoa e o concurso de agentes para a prática delitiva foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



8.  Quanto ao mais, observo que o alegado excesso de prazo da prisão processual não foi analisado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator